Tribunal: TJSP
Processo: 1012301-84.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Prestação de serviços. Energia Elétrica. Cobrança realizada pela média de consumo, devido à alegada falta de acesso ao medidor de energia elétrica. Hipótese de impedimento de acesso ao medidor que impõe à ré a observância do disposto no §1o do artigo 87 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Notificação não comprovada pela apelante. Erro de faturamento

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Prestação de serviços. Energia Elétrica. Cobrança realizada pela média de consumo, devido à alegada falta de acesso ao medidor de energia elétrica. Hipótese de impedimento de acesso ao medidor que impõe à ré a observância do disposto no §1o do artigo 87 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Notificação não comprovada pela apelante. Erro de faturamento reconhecido pela ré, via e-mail. Mantida a inexigibilidade dos valores discutidos. Restituição em dobro afastada, eis que não comprovado dolo da ré. Devolução na forma simples. Protesto em nome do autor. Indenização por dano moral devida. Majoração do valor fixado originalmente em R$3.000,00 para R$10.000,00. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Data do evento danoso. Súmula no 54 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.